Tribunal: TJDFT
Processo: 0713253-95.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AQUISIÇÃO DE APARELHO VITREÓFAGO. SEPARAÇÃO DE PODERES.
1. Embora desprovido de caráter absoluto, o princípio da separação de Poderes só admite mitigação em situações excepcionais, alheias ao caso.
2. Não é dado ao Judiciário, sob pena de ofensa ao referido princípio, obrigar o Executivo a adquirir, em determinado espaço de tempo, aparelho, nem mesmo intervir na escolha da execução das ações e serviços de saúde diretamente ou através de terceiros.